Tribunal: TJDFT
Processo: 0051065-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051065-84.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA IVONETTE DE FARIA CUNHA D E C I S Ã O Considerando o falecimento da apelada conforme noticiado, defiro o pedido de habilitação da herdeira conforme petição (id. 14993752). À Secretaria para realizar as alterações necessárias nos sistemas. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 23 de abril de 2020 17:51:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador